Tribunal: CARF
Processo: 11330.001253/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001253/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
RRM - REDE RIO DE MEDICINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2004
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde de questão controversa, não se
justificando a sua realização quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Ademais, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001253/2007-60
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o aproveicamento dos valores comprovadamente
recolhidos no montante de R$ 2.915,05, o qual deverá ser alocado aos estabelecimentos
indicados no corpo do voto da Relatora, considerando, naturalmente, o mês a que se refere cada
recolhimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.206/1.236) interposto contra decisão no
acórdão da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) de fls. 1.172/1.180, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
DEBCAD no 37.107.899-7, consolidada em 25/07/2007, no montante de R$ 103.431,18, já
incluídos multa e juros (fls. 3/103), acompanhado do Relatório da NFLD (fls. 109/113),
referente às diferenças não recolhidas de contribuições sociais correspondentes à parte do
segurado e da empresa; às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e aos
terceiros SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação, relativo às competências:
11/2001 a 2/2004, 5/2004, 8/2004 a 11/2004 e o 13° Salário de 2004, correspondente à vários
estabelecimentos da empresa.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 1.174):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.107.899-7,
consolidado em 25/07/2007), no valor de R$ 55.811,67, acrescidos de juros e multa,
contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
106/110),
refere-se às diferenças não recolhidas de contribuições sociais
correspondentes à parte do segurado e da empresa; bem como às destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e aos terceiros
SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação.
2. O procedimento fiscal foi direcionado para fato gerador específico, com a finalidade
de analisar e regularizar divergências apontadas no batimento GFIP x GPS, no período
de 11/2001 a 12/2004.
3. O débito foi levantado com base nas informações constantes das GFIP's entregues
pelo contribuinte e GPS's constantes do conta-corrente da empresa nos sistemas da
Previdência Social e em folhas de pagamento da competência 13/2004.
(...)
Da Impugnação
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 02/08/2007 (AR de fls. 126/127)
e apresentou sua impugnação em 31/08/2007 (fls. 132/168), acompanhada de documentos (fls.
169/1.150), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls.
1.174/1.175):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada interpôs impugnação às fls. 127/1128, requerendo em suma:
4.1. A tempestividade da impugnação;
4.2. Que a NFLD contém diversos equívocos na análise da documentação hábil,
lançando valores divergentes com a realidade dos fatos;
4.3. Que o fiscal ao confrontar as GPS's recolhidas com as folhas de pagamento e
GFIP's, não observou acertadamente os valores recolhidos, como é demonstrado
claramente com as GPS's anexadas, gerando uma diferença de R$ 3.013,38 apenas nas
GPS, o que por si só já comprometeria toda a NFLD;
4.4. Que tampouco os valores de base de cálculo considerada coincidem com o
efetivamente declarado na SEFIP, conforme planilhas anexas;
4.5. Que o Auditor-Fiscal não procurou nem sequer apontar na NFLD a verdade real,
que é um pressuposto a qualquer procedimento fiscal realizado, estando o lançamento
eivado de vícios insanáveis, vez que praticamente todos os dados estão em discordância
com a realidade contábil da impugnante;
4.6. Que a autuada detinha com o Banco Itaú S/A contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares, de cessão de mão-de-obra, através do qual foram realizadas
retenções de contribuição previdenciária na própria Nota Fiscal de Prestação de
Serviços;
4.7. Que por erro de informação na SEFIP, tais valores não foram declarados
corretamente, porém foram devidamente recolhidos, conforme se observa nas cópias das
Notas Fiscais anexadas;
4.8. Que os valores pagos por terceiro, que foram retidos na fonte, foram descontados
nas GPS's efetivamente pagas, não sendo verificado pelo Auditor-Fiscal, que não
requereu explicação ou exibição de documentos no procedimento fiscal, infringindo
assim o princípio da verdade material;
4.9. Que os valores retidos e pagos por terceiros representam a quantia de R$ 44.156,49,
pelo que mais de 80% do débito, o contribuinte comprova que as contribuições haviam
sido pagas nas datas corretas;
4.10. Que a impugnante incorreu em pequenos erros materiais no envio de informações
constantes na SEFIP, apurando um saldo a pagamento no valor de RS 857,24, pelo que
efetua o pagamento do que entende como devido, conforme demonstrado em anexo;
4.11. Que requer a realização de diligência, para verificar se de fato o débito existe;
4.12. A ocorrência de decadência parcial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
4.13. A necessidade de realização de perícia contábil para apurar as irregularidades da
autuação.
Da Decisão da DRJ

A 10a Turma da DRJ/RJOI, em sessão de 21 de novembro de 2008, no acórdão no
12-21.856 (fls. 1.172/1.180), julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário, excluindo da tributação as contribuições lançadas até a competência 07/2002
por terem sido abarcadas pela decadência, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 1.172):
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 29/02/2004, 01/05/2004 a 31/05/2004, 01/08/2004 a
31/12/2004
Decadência parcial. Lançamento por homologação.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Cobrança de divergências GFIP X GPS. Exatidão dos valores apurados.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais cujos fatos
geradores foram declarados em GFIP e cujas bases de cálculo encontram-se informadas
no sistema informatizado CNISA, cabe ao Auditor Fiscal efetuar o lançamento do
crédito tributário correspondente.
No lançamento oriundo de batimento GFIP x GPS, não podem ser considerados os
recolhimentos efetuados pelos tomadores de serviço em nome da prestadora, se esta
não declara em GFIP as retenções sofridas.
Diligência. Perícia. Indeferimento.
Indeferem-se os pedidos de diligência e perícia quando estas se mostram prescindíveis.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 17/01/2012 (AR de fls.
1.204/1.205) e interpôs recurso voluntário em 16/02/2012 (fls. 1.206/1.236), acompanhado de
documentos (fls. 1.237/1.259), com os mesmos argumentos da impugnação em relação às
questões meritórias, da qual é praticamente cópia ipsis litteris, incluindo o tópico “V - DO MERO
ERRO DE FORMAL COMETIDO PELA RECORRENTE”, conforme abaixo:
(...)
III – DA DECISÃO PROLATADA EM 1a INSTÂNCIA
(...) os i. julgadores reconheceram em parte a procedência do lançamento (pedido de
decadência), não observando os argumentos expostos pela ora recorrente na
impugnação administrativa em epígrafe.
Tal entendimento merece ser reformado uma vez que o auto de infração não foi baseado
na realidade dos fatos, tendo sido gerado por mero erro material da obrigação acessória,
promovido pela fiscalização com relação às análises das Guias da Previdência Social -
GPS.
Outrossim, a maior parte dos valores constantes da autuação, já foram recolhidos pela
contratante dos serviços de cessão de mão de obra, julgando, consequentemente, nula de
direito a NFLD em questão. Inclusive, não foi admitida a primordial solicitação de
realização de diligência e de perícia contábil, para que se apure a verdade dos fatos,
demonstrando, assim, as irregularidades presentes no lançamento, conforme se pretende
expor a seguir.
IV - DOS VERDADEIROS FATOS OCORRIDOS
IV. 1 - DA FISCALIZAÇÃO
Salienta-se, por oportuno, que, à época, o auditor-fiscal promoveu análise da
documentação relativa à contabilização dos tributos previdenciários de 14 (quatorze)
estabelecimentos da autuada em apenas 02 (dois) períodos de 04 (quatro) horas,
totalizando o tempo de fiscalização em somente 08 (oito) horas.
Como será demonstrada, a autuação em questão contém diversos equívocos na análise
da documentação hábil, lançando valores divergentes com a realidade dos fatos, como
se passa a demonstrar a seguir.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

IV.2 - DA CONFRONTAÇÃO DAS GPS - GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Uma das técnicas utilizadas pelo auditor-fiscal foi a confrontação de GPS's recolhidas
com as folhas de pagamentos e as Guias de Recolhimento do FGTS, Informações a
Previdência Social - GFIP.
Ocorre que o fiscal ao confrontar tais dados cometeu equívocos, pois não observou
acertadamente os valores recolhidos, como é demonstrado claramente com as GPS’s
que foram anexadas aos autos.
Tais erros se repetem em quase todos os lançamentos e em todos os estabelecimentos da
autuada, com valores maiores ou menores, porém quase na totalidade das competências
fiscalizadas.
Poderá ser observado que o valor total de diferenças, apenas nas Guias da Previdência
Social, totalizam a monta de R$ 2.905,01 (dois mil novecentos e cinco reais e um
centavo), ou seja, o auditor fiscal desconsiderou o valor mencionado nos pagamentos
efetuados, sem qualquer explicação, pois são valores constantes nas próprias GPS’s.
COMPARAÇÃO DE GPS POR ESTABELECIMENTO
(...)
Como demonstrado, sendo corroborado com as cópias das guias que já foram anexadas
aos autos, há diferenças nos valores quitados informados pelo auditor-fiscal e os que
foram efetivamente recolhidos. Diferenças que somam o valor de R$ 2.905,01 (dois mil
novecentos e cinco reais e um centavo), tratando-se de diferença negativa, que foi
simplesmente desconsiderada do pagamento, por pura falta de observância do auditor-
fiscal na análise das guias.
A fiscalização deve prezar pela verdade dos fatos e buscar a verdade material, o que
não foi demonstrado, pois as GPS^ declaradas como pagas pelo auditor-físcal não se
correlacionam com quaisquer outros valores constantes nos documentos da recorrente.
Apenas com este ponto em análise estaria toda a autuação comprometida, uma vez que
há diferenças que, ao final, influenciam totalmente os valores lançados. Porém esta não
foi a única divergência encontrada na autuação realizada, conforme demonstrados a
seguir.
IV.3 - DA CONFRONATAÇÃO (sic) ENTRE AS BASES DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Como já asseverado, o auditor-fiscal utilizou para proceder a fiscalização a
confrontação das GFIP’s - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social com as GPS’s - Guia da Previdência Social.
Ao proceder à conferência dos dados apresentados pela fiscalização com os dados
realmente existentes, verificou-se uma enorme discrepância, uma vez que a base de
cálculo realmente declarada na SEFIP, que nada mais é que o meio eletrônico de
informações da GFIP, constam outros valores diversos daqueles declarados pelo
auditor-fiscal.
Desta forma, não fazem qualquer sentido os valores encontrados pela fiscalização, pois
como asseverado na própria fundamentação da autuação, fora utilizado este mesmo
mecanismo para apuração da base de cálculo existente. Ao proceder à verificação entre
o que o fiscal relatou e os verdadeiros fatos, se encontram diferenças consideráveis.
Como se verificará nas planilhas adiante apresentadas, em quase todas as bases de
cálculo há diferenças nas informações do auditor-fiscal com as que constam na base da
SEFIP, de maneira que o montante total perfaz uma soma considerável. As planilhas
estão separadas por estabelecimento.
COMPARAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EMPREGADO / AUTÔNOMO
(...)
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

As planilhas apresentadas estão todas corroboradas com a documentação anexada ao
presente' processo administrativo, não restando qualquer dúvida acerca das bases de
cálculo apuradas.
Como se percebe, as diferenças nas bases de cálculo encontradas pelo auditor-fiscal
distorcem a realidade fática, comprovados pelos documentos já anexados ao processo,
apresentando uma soma total de R$ 19.654,85 (dezenove mil seiscentos e cinqüenta e
quatro reais e oitenta e cinco centavos), somados ainda às diferenças constantes dos
recolhimentos na GPS de R$ 2.905,01 (dois mil novecentos e cinco reais e um centavo),
resta demonstrado total disparidade com a documentação que fora anexada aos autos.
Observa-se que o auditor-fiscal não procurou, nem sequer fez qualquer esforço para
apontar na autuação a verdade real, que é um pressuposto a qualquer procedimento
fiscal realizado.
Como alegado, os dados colhidos na fiscalização foram retirados das próprias
folhas de pagamento, que contém erros de digitação, como demonstrado acima e
comprovado pelos documentos anexados ao processo.
Conforme será visto adiante, o mero erro formal não é capaz de criar hipótese de
incidência tributária.
A única certeza que se tem na presente autuação é que a mesma está eivada de vícios
insanáveis, uma vez que praticamente todos os dados estão em discordância com a
realidade contábil da recorrente.
IV. 4 - DOS VALORES RETIDOS POR TERCEIROS E COMPENSADOS EM GPS.
A recorrente detinha com o Banco Itaú S/A contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares, de cessão de mão de obra, através do qual, foram realizadas retenções de
Contribuição Previdenciária na própria Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
Ocorre que, por erro de informação na SEFIP, meio eletrônico de informação da GFIP,
tais valores não foram declarados corretamente, porém foram devidamente recolhidos,
conforme se observa nas cópias das Notas Fiscais anexadas aos autos.
Como será demonstrado, a maior parte dos valores constantes na autuação se referem a
valores já recolhidos e de responsabilidade do Banco Itaú S/A, que fazia as retenções no
momento do pagamento à recorrente. Os valores retidos se referem aos períodos
fiscalizados, ou seja, 08/2002 a 12/2003, sendo discriminado na tabela a seguir:
VALORES RETIDOS E COMPENSADOS NAS GPS.
(...)
Por conseqüência, os valores pagos por terceiros, que foram retidos na fonte, foram
também descontados nas GPS's efetivamente pagas, não sendo verificado pelo auditor-
fiscal, pois não houve qualquer requerimento de explicação e/ou exibição de
documentos no procedimento fiscal.
A fiscalização, no momento oportuno, poderia requerer documentos ou explicações do
contribuinte, não o fazendo, infringiu o princípio da verdade material que rege o
processo administrativo, vez que não houve qualquer tentativa na busca das corretas
informações.
Observe limo. Julgadores, que os valores retidos e pagos por terceiros representam a
quantia de R$ 31.999,15 (trinta e um mil novecentos e noventa e nove reais e quinze
centavos), considerando que a autuação impôs como tributo não pago a quantia de R$
42.523,99 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e nove
centavos), se tem desta análise que em mais de 80% (oitenta por cento) o contribuinte
comprova claramente que as contribuições haviam sido pagas nas datas corretas (já
descontados os períodos decadentes reconhecidos em 1a instância administrativa).
Conforme determinado pelo artigo 31 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, alterada pela
lei 9.711 de 20 de novembro de 1998, nestes casos, a empresa contratante do serviço
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

deve reter 11% (onze por cento) referentes a contribuição previdenciária devida, com o
respectivo destaque na nota fiscal, in verbis.
(...)
Desta maneira, verifica-se que a contratante dos serviços prestados, in casu, Banco Itaú
S/A, promoveu todas as retenções devidas das contribuições previdenciárias como
demonstrado nos documentos anexados no doc. 5 da Impugnação Administrativa. No
entanto, o fiscal não tentou buscar em seu procedimento quaisquer informações ou
dúvidas, ferindo, como se verá em capítulo próprio, os princípios basilares do
procedimento fiscal.
No Julgamento de 1a instância administrativa, os i. julgadores entenderam que não
podem ser considerados os recolhimentos efetuados pelos tomadores de serviços se
a recorrente não declarou em GFIP.
Ocorre que a recorrente cometeu um mero erro formal na digitação da obrigação
acessória., o que não pode representar hipótese de incidência tributária, haja vista,
inclusive, por não representar qualquer prejuízo ao fisco e ainda constituir o
odioso bis in idem.
V - DO MERO ERRO DE FORMAL COMETIDO PELA RECORRENTE
Conforme já salientado, a recorrente cometeu dois erros formais, (i) digitação nas folhas
de pagamento e (ii) deixar de declarar na GFIP retenção na fonte de terceiros.
Entretanto, o mero erro .ocorrido não pode ser motivo para o surgimento do fato gerador
dos tributos em questão (e seus conseqüentes acessórios), uma vez que erros de fato não
fazem nascer à obrigação tributária, apenas a ocorrência do fato definido em lei, assim
como determina o artigo 114 do Código Tributário Nacional.
Neste sentido são fartos os entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, como pode
ser verificado a seguir.
(...)
O erro material no caso das retenções de terceiros, foi, inclusive reconhecido pelos
julgadores de Ia instancia administrativa, uma vez que desconsideraram as alegações
apresentadas na impugnação administrativa por mera falta de declaração na obrigação
acessória, in verbis:
(...)
Desta forma, caracterizado pelo mero erro formal (inclusive reconhecido pelos
julgadores de Ia instancia administrativa), não pode a recorrente pagar duas vezes pelo
mesmo fato gerador ocorrido, por erros cometidos nas folhas de pagamentos e por ter
deixado de declarar em GFIP. Todos os recolhimentos já foram comprovados com os
documentos anexados ao presente processo administrativo no momento da impugnação
administrativa.
VI - DO DEVER FISCAL DE INVESTIGAÇÃO E DA NULIDADE DA
AUTAÇÃO (sic) BASEADA EM DADOS NÃO CONDIZENTES COM A
VERDADE MATERIAL DOS FATOS. DA NECESSÁRIA ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS À FISCALIZAÇÃO.
Os documentos utilizados pela fiscalização não constituem, categoricamente, fonte
fidedigna para a comparação do salário contribuição contido nas folhas de pagamento e
nas GPSs, o que apenas poderia ser realizado, com rigor e segurança, mediante a análise
da base de documentos que condizem com a situação fática do período autuado.
É incontestável a nulidade da autuação, face às inegáveis constatações de insuficiência
de elementos probatórios que justificassem o lançamento tributário através dele
efetuado, tendo em vista a precariedade das condições materiais de que se valeu o
auditor-fiscal para cogitar divergência de apuração dos dados mencionados.
É absurdo o lançamento em tela, pois não se pode admitir a segurança de um
prognóstico baseado em tais valores apurados no lançamento, efetuado sem qualquer
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

critério sistemático e minucioso, o que se daria, por óbvio, através dos documentos
fiscais disponibilizados pela recorrente no presente processo, tudo em atenção ao
Princípio da Verdade Material, que estipula que deve ser perquirida a real ocorrência
do fato gerador.
Ocorre que em momento algum a autoridade fiscal interessou-se em requerer
qualquer documentação da recorrente à época do procedimento fiscal, em odiosa
imoralidade administrativa, pois apresentou dados completamente incorretos,
longe da realidade contábil, como já largamente demonstrado.
Como apresentado é certo que tais documentos seriam suficientes à comprovação de
que não existem divergências entre os dados das folhas de pagamento na base da SEFIP
e das GPS, bem como dos valores retidos por terceiro.
A ausência de elementos comprobatórios mínimos demonstra que a fiscalização
procedeu à lavratura da autuação fiscal de maneira aleatória e arbitrária, emitindo,
assim, um documento nulo e ineficaz.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
Como se sabe, qualquer espécie de apuração e diligência baseada em prova
inconsistente gera discrepâncias e, conseqüentemente, majora o valor porventura devido
pelo contribuinte, devendo ser, pois, considerado nulo todo auto de infração ou nota de
lançamento assim consubstanciado.
Faz-se necessário, portanto, a apreciação dos documentos anexados ao processo para
analisar a real consistência do lançamento fiscal que ora se recorre.
Diante disso, a recorrente vem requerer, em nome da Verdade Material, que o INSS
realize nova diligência, cumprindo com seu dever funcional, para verificar se, de fato, o
débito existe.
VII - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA
VERIFICAR AS IRREGULARIDADES DA AUTUAÇÃO
Diante dos fatos descritos acima, e da indispensável necessidade de aferição acerca do
recolhimento pelas empresas prestadoras de serviços dos valores das exações exigidas
na Requerente, impõe-se seja produzida prova pericial, no curso deste processo
administrativo.
Desta forma, pugna a novamente recorrente para que seja determinada diligência ou
perícia para a correta verificação das alegações efetuadas acima, haja vista a plena
necessidade da correta análise dos dados apresentados pela fiscalização.
VIII - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, confia e espera a recorrente sejam consideradas as relevantes
razões de fato e de direito aduzidas nesta peça recursal, para que seja determinada
diligencia ou perícia no presente caso e ao final que seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, desconstituído, por conseqüência, auto de infração lavrado, haja
vista que os dados utilizados pela fiscalização não considerou a verdade material
existente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

Em linhas gerais, no recurso apresentado, em relação às competências
remanescentes do lançamento (08/2002 à 13/2004), constante do DADR – Discriminativo
Analítico do Débito Retificado (fls. 1.185/1.201), conforme aduzido em linhas pretéritas, o
contribuinte basicamente repisa os mesmos argumentos da impugnação, insurgindo-se contra a
decisão de primeira instância, apresentando as seguintes razões:
(i)
A autuação contém diversos equívocos na análise da documentação, ao
confrontar as GPS recolhidas com as folhas de pagamento e as GFIP,
lançando valores divergentes com a realidade.
(ii)
O valor total de diferenças, apenas nas Guias da Previdência Social (GPS),
entre os valores considerados pela fiscalização e o valor da GPS quitada,
totalizam a monta de R$ 2.905,01, o que compromete toda a autuação.
(iii)
Há diferenças nas informações do auditor-fiscal com as que constam na
base folha de pagamento/SEFIP.
(iv)
Deixaram de ser informados na GFIP valores retidos por terceiros e
compensados em GPS. A fiscalização poderia ter requerido documentos
ou explicações ao contribuinte. Não o fazendo infringiu o princípio da
verdade material que rege o processo administrativo.
(v)
O Recorrente cometeu dois erros formais:
(v.i) Digitação nas folhas de pagamento e
(v.ii) Deixou de declarar na GFIP retenção na fonte de terceiros, que não
podem representar hipótese de incidência tributária, haja vista, inclusive,
não representar qualquer prejuízo ao fisco e ainda constituir o odioso bis in
idem.
(vi)
É incontestável a nulidade da autuação, face às inegáveis constatações de
insuficiência de elementos probatórios que justificassem o lançamento
tributário através dele efetuado, tendo em vista a precariedade das
condições materiais de que se valeu o auditor-fiscal para cogitar
divergência de apuração dos dados mencionados e
(vii)
Pugna novamente para que seja determinada diligência ou perícia para a
correta verificação das alegações efetuadas acima, haja vista a plena
necessidade da correta análise dos dados apresentados pela fiscalização.
Das Confrontações das GPS
Inicialmente o Recorrente alega o cometimento de equívocos pela fiscalização na
utilização da confrontação de GPS recolhidas, uma vez que não foi observado corretamente os
valores recolhidos, o que gerou uma diferença apontada no montante de R$ 2.830,04, constante
em tabelas do recurso (fls. 1.210/1.213), valores estes que não foram considerados nos
pagamentos efetuados.
Da análise comparativa dos valores recolhidos, constantes em GPS apresentadas
(fls. 119/319), com os valores considerados no lançamento, constatou-se a pertinência da
insurgência do contribuinte, tendo sido apuradas as seguintes diferenças:

Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

CNPJ (estabelecimento): 33.710.096/0001-30
Competência
GPS Fiscal
GPS Quitada
Diferença
ago/02
39.468,60 39.476,36 - 7,76
set/02
38.543,59 38.565,25 - 21,66
out/02
41.218,51 41.218,51 -
nov/02
36.561,26 39.358,51 - 2.797,25
dez/02
32.544,57 32.544,57 -
jan/03
31.549,82 31.550,68 - 0,86
fev/03
30.986,27 30.991,23 - 4,96
mar/03
31.829,81 31.848,53 - 18,72
abr/03
32.435,56 32.450,45 - 14,89
mal/03
34.665,58 34.703,27 - 37,69
jun/03
42.340,90 42.340,94 - 0,04
jul/03
38.508,45 38.509,63 - 1,18
ago/03
36.899,10 36.899,10 -
set/03
42.427,17 42.427,17 -
out/03
38.227,52 38.227,52 -
nov/03
33.960,93 33.960,93 -
dez/03
36.150,25 36.150,25 -
jan/04
29.091,29 29.091,29 -
fev/04
29.019,18 29.019,18 -
Total
676.428,36 679.333,37 - 2.905,01
CNPJ (estabelecimento): 33.710.096/0002-11
Competência
GPS Fiscal
GPS Quitada
Diferença
ago/02
6.223,58 6.195,22 28,36
dez/02
6.187,56 6.159,20 28,36
jan/03
5.898,10 5.869,74 28,36
nov/04
2.748,45 2.748,45 -
Total
21.057,69 20.972,61 85,08
CNPJ (estabelecimento): 33.710.096/0012-93
Competência
GPS Fiscal
GPS Quitada
Diferença
dez/02
5.122,94 5.122,94 -
fev/03
5.151,62 5.152,58 - 0,96
mai/03
4.670,03 4.670,03 -
Total
14.944,59 14.945,55 - 0,96
CNPJ (estabelecimento): 33.710.096/0014-55
Competência
GPS Fiscal
GPS Quitada
Diferença
dez/02
45.617,11 45.617,11 -
jul/03
48.171,83 48.174,26 - 2,43
mai/04
50.119,01 50.119,01 -
ago/04
54.828,24 54.828,24 -
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

out/04
58.386,17 58.386,17 -
Total
257.122,36 257.124,79 - 2,43
CNPJ (estabelecimento): 33.710.096/0020-01
Competência
GPS Fiscal
GPS Quitada
Diferença
out/02
7.403,31 7.403,31 -
nov/02
6.060,96 6.060,96 -
jan/03
5.269,89 5.269,89 -
fev/03
4.876,90 4.876,90 -
mar/03
4.945,86 4.950,95 - 5,09
Total
28.556,92 28.562,01 - 5,09
CNPJ (estabelecimento): 33.710.096/0022-65
Competência
GPS Fiscal
GPS Quitada
Diferença
dez/02
8.843,12 8.844,68 - 1,56
mai/03
8.815,95 8.815,95 -
mai/04
5.778,02 5.778,02 -
Total
23.437,09 23.438,65 - 1,56
Total
- 2.829,97
Conclui-se que, com exceção dos valores do CNPJ 33.710.096/0002-11 em que
foi considerado o montante de R$ 85,08 a maior do que o realmente recolhido, nos demais
estabelecimentos relacionados nos quadros acima, foram considerados valores inferiores aos que
foram recolhidos, cuja diferença totalizou o montante de R$ 2.915,05, de modo que os mesmos
deverão ser considerados nos cálculos em relação a cada um dos estabelecimentos.
Ao ensejo da conclusão deste item e conforme foi aduzido no acórdão recorrido,
tais divergências não podem ser consideradas como erros insanáveis capazes de anular o
procedimento fiscal.
Da Confrontação entre as Bases de Cálculo das Contribuições Previdenciárias e dos
Valores Retidos por Terceiros e Compensados em GPS
O Recorrente afirma que ao proceder à conferência dos dados apresentados pela
fiscalização com os dados realmente existentes, verificou uma enorme discrepância, uma vez que
a base de cálculo realmente declarada na SEFIP, que nada mais é que o meio eletrônico de
informações da GFIP, constando outros valores diversos daqueles declarados pelo auditor-fiscal.
Aponta em planilhas anexas nas fls. 1.215/1.220 as diferenças por estabelecimento, totalizando
os montantes de R$ 9.984,92 em relação aos autônomos e R$ 9.669,93 no que diz respeito à
folha de pagamento.
Aduz que a maior parte dos valores constantes na autuação se referem a valores já
recolhidos e de responsabilidade do Banco Itaú S/A, que fazia as retenções no momento do
pagamento ao Recorrente. Os valores retidos se referem aos períodos fiscalizados, ou seja,
08/2002 a 12/2003, discriminando os valores em tabelas anexas nas fls. 1.221/1.222, no
montante de R$ 31.999,15.
Relata, ainda, o Recorrente que os valores pagos por terceiros, que foram retidos
na fonte, foram também descontados nas GPS efetivamente pagas, não sendo verificado pelo
auditor-fiscal, pois não houve qualquer requerimento de explicação e/ou exibição de documentos
no procedimento fiscal.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

Cumpre observar, preliminarmente, que sobre o tema, assim se pronunciou a
decisão recorrida (fl. 1.179):
(...)
24. Tampouco as diferenças de bases de cálculo alegadas pela empresa podem ser
acatadas, eis que os valores apurados estão de acordo com as bases de cálculo existentes
no sistema CNISA, o qual define os parâmetros necessários (normaliza) e consolida as
informações (agrega) declaradas em GFIP para o cálculo das contribuições
previdenciárias, por estabelecimento e competência, de acordo com as situações e
FPAS. Assim, as divergências por ventura existentes se justificam pelo referido e
devido tratamento dado pelo sistema informatizado, nada havendo que ser reparado
neste tocante.
25. Quanto à argumentação de que não foram consideradas as guias de recolhimento
referentes à retenção de 11% realizada pelas empresas tomadoras, assevera-se que a
empresa não informou, à época ou posteriormente, em GFIP, as retenções sofridas em
função da prestação de serviços por ela realizadas, pelo que, pela natureza da ação fiscal
de que se originou o presente lançamento (Batimento GFIP x GPS) e pela natureza de
confissão de débito de que a GFIP se reveste (art. 225, § 1o, do Regulamento da
Previdência Social), enquanto as retificações pertinentes não forem efetuadas, as GPS
de retenção (código 2631) não poderão ser consideradas, com a finalidade de alterar o
valor devido constante na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
(...)
No que diz respeito às alegadas diferenças de bases de cálculo, conforme aduzido
pela autoridade julgadora de primeira instância, as possíveis diferenças existentes se justificam
em razão do tratamento das informações declaradas em GFIP.
Ademais tal fato não pode ser analisado isoladamente como pretende o
Recorrente, mas sim em consonância com os valores efetivamente recolhidos pela empresa em
GPS. Especificamente, no caso em apreço, o próprio contribuinte admite: (i) ter deduzido nas
GPS os valores retidos por terceiros, no montante de R$ 31.999,15, sem contudo ter informado
tal situação nas GFIP apresentadas e, também, (ii) ter havido erro de digitação nas folhas de
pagamento.
Essas situações descritas promoveram o descompasso entre as informações
constantes em GFIP com os valores efetivamente recolhidos em GPS, de modo que, ao contrário
do que pretende o Recorrente, não podem ser tratados como meros erros formais e, por
conseguinte, não há qualquer nulidade, não merecendo reparo tanto no lançamento quanto na
decisão recorrida neste ponto.
Dos Pedidos de Diligência e Perícia
Finalmente o contribuinte reitera o pedido de diligência e perícia para a apuração
de irregularidades.
Ante o exposto anteriormente, semelhantemente à conclusão apontada pela
decisão de primeira instância, inexistem dúvidas a serem sanadas, uma vez estarem presentes
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução do litígio deduzido nos autos,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Outrossim, o indeferimento fundamentado do pedido de realização de diligência
ou de perícia técnica não acarreta a nulidade da decisão, pois tais meios de prova somente devem
ser autorizados quando forem imprescindíveis para a resolução da lide.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
podendo deferir perícias quando entende-las necessárias, ou indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa. Por se
tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
julgador, quando a apuração da prova do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários
de convencimento.
Nesse sentido o teor da Súmula CARF no 163 abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De aduzir-se em conclusão que não merece acolhimento o pedido do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para ser considerado os valores comprovadamente
recolhidos por cada estabelecimento da empresa, devidamente discriminados no presente
acórdão, no montante de R$ 2.915,05, conforme resumo no quadro abaixo, considerando o mês
a que se refere cada recolhimento, de acordo com os valores informados nas tabelas constantes
do presente voto, no tópico “Das Confrontações das GPS”:

CNPJ (estabelecimento
Total
33.710.096/0001-30
2.905,01
33.710.096/0012-93
0,96
33.710.096/0014-55
2,43
33.710.096/0020-01
5,09
33.710.096/0022-65
1,56
Total
2.915,05
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1273
DF CARF MF
Original